Tribunal: STF
Processo: Ext 1864
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AUTORIZATIVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores.

    2. A constrição cautelar para assegurar a efetivação do processo de extradição mantém-se como medida possível e válida, haja vista as especificidades do procedimento extradicional e a função instrumental da prisão cautelar do estrangeiro, sem prejuízo da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 86 da Lei nº 13.445/2017), à luz das circunstâncias fáticas concretas de cada caso.

    3. In casu, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional que possibilite a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente porque, em que pese a aparente mora do Estado estrangeiro em responder o pedido de informações realizado por esta Corte, cuida-se de ato que demanda colaboração transnacional, envolvendo diversos órgãos inclusive na âmbito interno do Estado requerente, razão pela qual a demora em obtenção de resposta não se revela incomum ou injustificada.

    4. Inexiste desproporcionalidade da prisão cautelar, notadamente ao se considerar a presença de risco de fuga, indicada pela notícia de que o extraditando teria ligação com organizações criminosas, bem como pela existência de outro pleito extraditório pendente nesta Corte - suspenso em razão do trâmite preferencial desta demanda. 

    5. Agravo interno DESPROVIDO.